Tribunal: STF
Processo: ARE 1408027
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 115, fls. 4-5):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. MANUTENÇÃO NO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFASTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANA CRISTINA ARAÚJO PINTO CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA APELANTE EM FACE DE ATO COATOR DA COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, DENEGOU A SEGURANÇA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA PORTARIA Nº 287 DE 08.05.2020, O ATO DE RETIFICAÇÃO E O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 25380.100403/2020-11, QUE DETERMINOU SEU AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA ATÉ QUE A ADMINISTRAÇÃO PROCEDA À INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO QUAL SEJAM GARANTIDOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, E/OU ATÉ QUE HAJA O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.



    2. DE ACORDO COM A INICIAL E O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, OBJETIVA A APELANTE A PERMANÊNCIA NO CARGO DE TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA DOS QUADROS DA FIOCRUZ, TENDO EM VISTA QUE SEU AFASTAMENTO TERIA SE DADO SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVIDORA ESTATUTÁRIA, AO MESMO TEMPO EM QUE O ATO FOI REALIZADO A PARTIR DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.



    3. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A APELANTE INGRESSOU NOS QUADROS DA FIOCRUZ AMPARADA POR MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0007564-70.2014.4.02.5101, CORROBORADA POR MEIO DE SENTENÇA. OCORRE QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO POR ESTA CORTE, O JULGADO FOI MODIFICADO POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 8ª TURMA ESPECIALIZADA.



    4. CONFORME ADUZIDO PELA PRÓPRIA APELANTE, AS DECISÕES JUDICIAIS TÊM, EM REGRA, EXECUTORIEDADE IMEDIATA, SALVO SE PROVIDAS DE EFEITO SUSPENSIVO, O QUE NÃO FOI O CASO; AO CONTRÁRIO, NÃO LOGROU A REFERIDA PARTE DEMONSTRAR NOS AUTOS O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, O QUAL SE OBTIDO, PERMITIRIA A PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NO CARGO ATÉ A DECISÃO FINAL. DESTA FORMA, UMA VEZ PROFERIDO JULGAMENTO COLEGIADO POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA, O RESPECTIVO ACÓRDÃO PASSA A TER EFICÁCIA IMEDIATA.



    5. EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO PELO JUÍZO RECORRIDO, DE IGUAL FORMA, NÃO MERECE PROSPERAR A IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE, POIS APÓS A DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA LIMINAR AUTOMATICAMENTE ABRE O PRAZO PARA A PARTE APRESENTAR RECURSO, NO CASO, AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1070 DO CPC. LOGO, TERIA A RECORRENTE CONDIÇÕES DE TOMAR CIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA FIOCRUZ ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NÃO TENDO SIDO CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO.



    6. QUANTO À AFIRMAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO, MELHOR SORTE NÃO ASSISTE À APELANTE, TENDO EM VISTA QUE SEU INGRESSO NO CARGO DE TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA SE DEU POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM CARÁTER LIMINAR, OU SEJA, QUE PODERIA SER MODIFICADA A QUALQUER TEMPO, NÃO SENDO PLAUSÍVEL A AFIRMAÇÃO DE QUE TENHA SIDO SURPREENDIDA COM SEU DESLIGAMENTO REPENTINO DO ÓRGÃO. ASSIM, SUPRIMIDA A EFICÁCIA JURÍDICA DA ORDEM JUDICIAL QUE AUTORIZOU A POSSE, É INQUESTIONÁVEL O ATO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA NOMEADA SUB JUDICE.



    7. APELAÇÃO IMPROVIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009, BEM COMO NA SÚMULA 512 DO STF”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 125), foram rejeitados (Vol. 147).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 153), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA CRISTINA ARAÚJO PINTO sustenta, inicialmente, que impetrou “Mandado de Segurança (…) contra ato da Sra. Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, que, pela Portaria nº 287 de 08.05.2020, procedeu a exoneração sumária da Recorrente, no dia em que retornou ao trabalho da quarentena de Covid/ 19 (11/05/2020), sem qualquer aviso ou instauração de regular processo administrativo. A portaria foi motivada sem processo administrativo, com procedimento nº 25380.100403/2020-11, instaurado de ofício e concluído em horas, sem a participação, prévia ou posterior, da Recorrente, e por suposto “comando judicial” não definitivo, decorrente do AREsp 1.674.547/RJ” (Vol. 153, fl. 3).



    Alega que o acórdão recorrido, ao denegar a ordem em que se buscava a anulação do referido ato administrativo, violou os arts. 5º, LIV e LV; e 41, § 1º, I e II, da CF/1988 e a Súmula 20/STF, pois permitiu a exoneração da servidora pública sem prévia instauração de processo administrativo em que se lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa; e antes do trânsito em julgado da ação em que se discutia seu direito à posse no cargo. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para o fim de que seja anulado o ato administrativo exoneratório da Recorrente, tendo em vista a falta de processo administrativo em que garantida a ampla defesa e o contraditório e/ou do trânsito em julgado da decisão judicial exoneratória” (Vol. 153, fl. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira indireta ou reflexa; e (b) incidem as Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 168).



    No Agravo (Vol. 180), a parte refuta todos os argumentos da decisão agravada, defendendo a desnecessidade de aplicação dos referidos óbices sumulares e ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Tribunal de origem manteve sentença que denegou a segurança, pelos fundamentos abaixo elencados (Vol. 115, fl. 1):



    “Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ANA CRISTINA ARAÚJO PINTO contra a sentença (evento 24, 1º grau) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante em face de ato coator da Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, denegou a segurança objetivando a anulação a Portaria nº 287 de 08.05.2020, o ato de retificação e o expediente administrativo n° 25380.100403/2020-11, que determinou seu afastamento do cargo público, com a consequente reintegração imediata até que a administração proceda à instauração de prévio e regular processo administrativo, no qual sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, e/ou até que haja o trânsito em julgado do processo de conhecimento.



    A sentença julgou improcedente o pedido, denegando a segurança nos seguintes termos: 



    “[...] Em relação à ausência da ampla defesa e do contraditório, o argumento não se justifica, uma vez que o direito à ocupação do cargo público foi amplamente debatido e posto a exame do Judiciário, com base na cognição exauriente e sob o pálio do devido processo legal. A exoneração da impetrante se revela consectário da prestação jurisdicional, que outrora, em caráter precário, havia assegurado o acesso ao cargo. 



    Sendo assim, a instauração de processo administrativo para revolver matéria posta em exame e já decidida pelo Poder Judiciário acabaria por violar o ato jurídico perfeito e a independência dos Poderes, uma vez que estaria a Administração rediscutindo fato e matéria já decidida, violando, ainda, a segurança jurídica. 



    No tocante à ausência de trânsito em julgado, observa-se que o recurso interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (nº 1.674.547-RJ) foi interposto em 22/05/2020, não se tendo notícia, até o momento, de que houve atribuição de efeito suspensivo ou tutela recursal”



    Deve ser mantido o julgado recorrido. 



    [...]



    De acordo com a inicial e o conjunto probatório acostado aos autos (evento 1, 1º grau), objetiva a apelante a permanência no cargo de Tecnologista em Saúde Pública dos quadros da FIOCRUZ, tendo em vista que seu afastamento teria se dado sem observância ao devido processo legal, pois não houve prévia instauração de procedimento administrativo, sendo servidora estatutária, ao mesmo tempo em que o ato foi realizado a partir de decisão judicial não transitada em julgado. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a apelante ingressou nos quadros da FIOCRUZ amparada por medida liminar concedida nos autos do mandado de segurança nº 0007564-70.2014.4.02.5101, corroborada por meio de sentença. Ocorre que, quando do julgamento da remessa necessária e da apelação por esta Corte, o julgado foi modificado por acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada, a saber:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FIOCRUZ. TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA, ÁREA BIOTERISMO, COM PERFIL DE CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO EM PRIMATAS NÃO HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRODUÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO PERFIL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVISÃO DOS PONTOS PELA BANCA. REMESSA NECESSÁRIA E A PELAÇÕES PROVIDAS. 1. A Autora participou do Concurso Público promovido pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, regido pelo edital 03, de 28/01/2014, para o cargo de Tecnologista em Saúde Pública, área Bioterismo, com perfil de criação e experimentação em primatas não humanos. 2. A Demandada FIOCRUZ respeitou o edital do processo seletivo em comento, que previa dentre os títulos válidos para pontuar, no seu ANEXO: "produção técnica no perfil" e "experiência profissional no perfil". 3. Embora a Autora tenha um extenso e respeitável currículo, não está demonstrada a produção técnica, nem a experiência profissional no perfil a que concorreu. 4. Quanto a legalidade do ato da Comissão do concurso, de rever o seu ato, decorre do item 16.10 do edital: "os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Concurso P úblico da FIOCRUZ ou, em última instância, pelo Conselho Deliberativo da FIOCRUZ". 5. Diante do fato de haver um candidato questionado, na Ouvidoria da FIOCRUZ, um ato da Banca Examinadora que, eivado de ilegalidade manifesta, beneficiava um dos aprovados, nada mais razoável do que remeter a denúncia/reclamação à Comissão do Concurso a quem, em semelhantes circunstâncias, caberia dirimir a controvérsia, em que avultam aspectos de n atureza eminentemente técnica. 6. Convalidar a irregularidade (ato manifestamente contrário ao edital), sob o fundamento de que a Banca Examinadora é soberana, representaria - e representa - no caso específico, fazer tabula rasa dos postulados da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando, além disso, inadmissível maltrato a todos os princípios que regem o concurso público, notadamente os da impessoalidade e da vinculação ao edital. 7. Remessa Necessária e Apelações providas.



    [...]



    Conforme aduzido pela própria apelante, as decisões judiciais têm, em regra, executoriedade imediata, salvo se providas de efeito suspensivo, o que não foi o caso; ao contrário, não logrou a referida parte demonstrar nos autos o pedido de efeito suspensivo do recurso especial interposto, o qual se obtido, permitiria a permanência da servidora no cargo até a decisão final. Desta forma, uma vez proferido julgamento colegiado por Tribunal de segunda instância, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.



    Quanto à afirmação sobre a necessidade de procedimento administrativo para a exoneração do cargo público, melhor sorte não assiste à apelante, tendo em vista que seu ingresso no cargo de Tecnologista em Saúde Pública se deu por decisão judicial proferida em caráter liminar, ou seja, que poderia ser modificada a qualquer tempo, não sendo plausível a afirmação de que tenha sido surpreendida com seu desligamento repentino do órgão. Assim, suprimida a eficácia jurídica da ordem judicial que autorizou a posse, é inquestionável o ato de exoneração da servidora nomeada sub judice. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ sobre a desnecessidade de instauração de processo administrativo para o desligamento de servidores nomeados por ato precário, in verbis:



    [...]



    Desta forma, inexistindo direito líquido e certo de permanecer no cargo até o julgamento final do mandado de segurança nº 0007564-70.2014.4.02.5101, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.



    No julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/2/2012), esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    No caso concreto, a posse no cargo público pela parte ora recorrente deu-se em razão de medida liminar posteriormente revogada. Ante a precariedade da decisão em que se baseia o pleito da impetrante, esta SUPREMA CORTE entende ser desnecessária a instauração de processo administrativo, uma vez que o ato que culminou na exoneração da servidora decorreu de decisão judicial em que lhe foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 



    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Posse em cargo público por decisão liminar. Cassação. Trânsito em julgado. Cumprimento da ordem judicial pela Administração. Portaria que tornou sem efeito o provimento no cargo. Processo administrativo sumário. Possibilidade. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Esse entendimento, contudo, não se aplica ao caso dos autos, em que o processo administrativo sumário, que culminou na portaria que tornou sem efeito a nomeação do agravante, decorreu do mero cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, a qual reconheceu a reprovação do “servidor” no concurso público para o cargo em questão.



    3. Aplica-se ao caso a orientação adotada pela Primeira Turma do Tribunal no RE nº 336.739/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual a Corte assentou a desnecessidade de instauração de processo administrativo para cumprir decisão judicial que reconhecera a impossibilidade de indivíduos ocuparem serventias judiciais sem terem sido previamente aprovados em concurso público após o advento da CF/88.



    4. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela repercussão geral do tema e, no mérito, assentou a inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de decisão judicial precária.



    5. Agravo regimental não provido” (RE 736.881-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016).



    No mesmo sentido, veja-se o RE 1.385.611, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/7/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente